Tribunal: STF
Processo: ARE 663915
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-28
Data de publicação: 2012-02-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRABALHISTA. PROMOÇÃO. QUADRO DE CARREIRA. DIFERENÇAS SALARIAIS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EXTEMPORÂNEO. INTERPOSIÇÃO CONCOMITANTE AO RECURSO DE EMBARGOS. AUSÊNCIA DE RATIFICAÇÃO DAS RAZÕES DO APELO EXTREMO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. É extemporâneo o recurso apresentado antes do julgamento de todos os recursos apresentados na instância de origem, avultando-se imperioso que o recurso excepcional seja reiterado ou ratificado no prazo recursal, para que referido vício seja sanado. Precedentes: AI 799.209-AgR, sob minha relatoria, 1ª Turma, DJe de 26/05/2011; RE 469.338-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 22/11/2010; RE 476.316-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 08/02/2011; e RE 346.566-AgR-AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJ de 13/12/2010. 



    2. O recurso extraordinário interposto pela agravante revela-se extemporâneo, pois o acórdão proferido no julgamento do recurso de embargos, interposto concomitantemente, foi publicado em 25/03/2011 (fl. 229) e o recurso extraordinário fora protocolizado em 16/06/2010 (fl. 173/185), permanecendo, entretanto, sem ratificação posterior.



    3. In casu, o acórdão originariamente assentou:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DO JULGADO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. QUADRO DE CARREIRA. PROMOÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA. DESPROVIMENTO. Não merece provimento o agravo de instrumento que tem por objetivo o processamento do recurso de revista, quando não demonstrada violação literal de dispositivo constitucional ou legal, nem divergência jurisprudencial apta ao confronto de tese. Art. 896, e alíneas, da CLT.”



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.